Tribunal: STF
Processo: Rcl 650
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: Não cabe reclamação ao Supremo Tribunal, para

ilidir juízo negativo de admissibilidade de recursos proferidos, no

âmbito de sua competência, por órgãos da Justiça do Trabalho, a

pretexto de que estaria a orientação deste, no mérito da questão, a

desafiar orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal.